Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS. DATA DE VIGÊNCIA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. COBRANÇA RETROATIVA. FATURAMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. LEI No 9.656/1998, ART. 17-A, §2o, II. RECONHECIMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 159 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
1. A aplicação do CDC para as relações entre pessoas jurídicas é admitida de forma excepcional: quando restar evidenciada a) a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e b) a aquisição do produto ou serviço na qualidade de consumidor final.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes sujeita-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde (art. 1o, § 1o).
3. Os contratos de planos/seguros de saúde devem obrigatoriamente ter cláusulas que determinem “a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados” (Lei no 9.656/1998, art. 17-A, §2o, II, incluído pela Lei no 13.003/2014).
4. As condições gerais do seguro contratado contêm cláusulas específicas que disciplinam a vigência, o faturamento e as inclusões e exclusões de segurados. Não há, contudo, qualquer referência a faturamento antecipado.
5. Embora firmada neste ano, a seguradora não juntou cópia da proposta, que conteria o marco temporal de vigência, nem da apólice em si. A não desincumbência desse ônus probatório impõe o reconhecimento das datas que se tornaram incontroversas para início dos efeitos contratuais.
6. Manter a cobrança da forma defendida pela seguradora acarretará seu enriquecimento sem causa, uma vez que, no período cobrado, os candidatos a beneficiários ainda não haviam sido efetivados como segurados e, portanto, não tinham a sua disposição os serviços oferecidos.
7. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista nos arts. 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que exigiu o pagamento indevido (ausência de engano justificável). Súmula 159 do STF.
8. Não comprovados a má-fé, o abuso ou leviandade, a devolução dos valores pagos indevidamente pelo contratante deve ocorrer de forma simples.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.